Tribunal: TJPA
Processo: 0021316-73.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021316-73.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS SIQUEIRA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PASSE. INVIABILIDADE. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por JOSIAS SIQUEIRA CONCEIÇÃO, através de Advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém (Id 11135100), que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público (Id 11135050), que “[...] no dia 24 de agosto de 2017, por volta de 11h30min, as testemunhas Ely Aldo Aguiar da Silva e Onaldo Nascimento de Oliveira, investigadores de polícia civil, encontravam-se na Rua Napoleão Laureano, com Travessa Guerra Passos, no Bairro do Guamá, quando avistaram um veículo COROLA, cor PRETA, placa KJW3867, parado, tendo este fato lhes despertado suspeita.

Aponta que os policiais decidiram averiguar quem se encontrava no interior do veículo, constatando que se tratava do acusado JOSIAS SIQUÉIRA CONCEIÇÃO, o qual foi por eles reconhecido tendo em vista a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Ato contínuo, os policiais solicitaram que o réu saísse do veículo, tendo este, no entanto, se recusado, fechando completamente o carro e, ante a negativa, os policiais “trancaram” o automóvel com a viatura que utilizavam, impedindo a fuga do agente.

Após, foi acionado apoio de viaturas policiais próximas e, com a chegada de seu advogado, o denunciado finalmente saiu do veículo, realizando-se busca em seu interior, ocasião em que foram encontrados: uma touca preta tipo ninja; um coldre em couro de cor preta; uma pistola, marca TAURUS, calibre 380, nº KSH94345 e; um carregador contendo 21 munições calibre 380.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente a desclassificação do crime de porte de arma para posse, art. 14 para art. 12 da Lei de Armas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Os autoa foram revisados.

Após encaminhado ao Plenário Virtual para julgamento.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, às fls. 16 do IPL, que comprova a existência de: uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 380, n. KSH94345, com carregador contendo 21 munições de mesmo calibre; uma touca tipo ninja, cor preta; um coldre em couro, cor preta; e uma bolsa, tipo pochete, com a importância de R$ 2.243,00.

Em consonância, tem-se Laudo Pericial n. 2017.01.000716-CCP, às fls. 09/12, que concluiu pela correspondência de uma touca ninja e um coldre confeccionado em material sintético. Ademais, às fls. 71/70, o Laudo Pericial n. 2019.01.000494-BAL, concluiu pela potencialidade lesiva da arma de fogo, com vestígios de disparos anteriores, com cartuchos aptos para o uso.

A autoria restou comprovada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase nos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante.

A testemunha Carlos Alberto de Lima Pires, policial civil, narrou em juízo que havia uma viatura realizando diligências e que esta acionou apoio. Que então o Delegado Bruno realizou seu encaminhamento para prestar apoio à viatura. Que, quando chegou ao local, avistou a viatura, um carro preto, e mais duas viaturas da polícia militar. Que a pessoa que estava conduzindo o veículo não queria descer do carro. Que foi feita uma negociação até a chegada do advogado do denunciado. Que quando o advogado chegou, o denunciado saiu do carro, sendo revistado pelo delegado, que encontrou uma pochete com certa quantidade de dinheiro. Que, no interior do veículo, realizou a revista e encontrou uma touca preta, um coldre, e uma pistola 380 com vinte e uma munições, no porta-luvas. Respondeu que, posteriormente, quando checado, o mandado de prisão em desfavor do acusado não foi confirmado.

A testemunha Ely Aldo Aguiar da Silva, policial civil, declarou em juízo que estava de serviço em conjunto com o policial Onaldo, quando se deparou com o carro de Josias, e que já conhecia o referido veículo por meio da placa. Que foi informado anteriormente que o acusado estava com mandado de prisão. Que o acusado se recusou a sair do carro e se trancou no veículo. Que fechou a saída do carro do acusado mediante a viatura para evitar sua fuga e solicitou apoio de demais viaturas. Que o acusado somente se entregou após a chegada de seu advogado. Que o policial Pires e o Delegado encontraram uma arma de fogo pistola municiada, uma touca e um coldre no interior do veículo. Que não ocorreu troca de tiros. Que na delegacia, foi constatado que o mandado de prisão foi revogado dias antes.

A testemunha Onaldo Nascimento de Oliveira, policial civil, narrou em juízo que estava junto com o policial Ely Aldo quando avistaram um carro preto e decidiram realizar a abordagem. Que o policial Ely Aldo reconheceu o acusado devido a um mandado de prisão em seu desfavor. Que o acusado se recusou a sair do veículo. Que somente saiu do carro com chegada do seu advogado. Que foi encontrado no interior do veículo uma arma de fogo com vinte e uma munições, uma touca e um coldre. Que não ocorreu troca de tiros. Que resolveram realizar a abordagem porque o policial Ely Aldo já conhecia o veículo do acusado. Que na delegacia, foi constatado que não havia o mandado de prisão.

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Quanto ao pedido desclassificatório, transcrevo parte do bem lançado parecer ministerial que repele, objetivamente, a tese, verbis (ID 12523861):

“
No que tange à alegação de necessidade de desclassificação da conduta prevista no art. 14, para o art. 12, ambos da Lei 10.826/03, é cediço que a posse, conforme taxativamente previsto em dispositivo legal, assim como nos entendimentos dos Tribunais Superiores, consiste em manter no interior de residência ou, ainda, em sua dependência ou no local de trabalho a arma de fogo, já o porte, como observado no caso dos autos, pressupõe que a arma apreendida esteja fora da residência ou local de trabalho.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, enquanto o o porte pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho. [...] 4. Agravo regimental improvido.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). AGENTE QUE NO INTUITO DE DEFENDER O FILHO DE SUPOSTA AGRESSÃO, DIRIGE-SE AO ESTABELECIMENTO DE DIVERSÃO NOTURNA LOCALIZADO AO LADO DE SUA RESIDÊNCIA, PORTANDO ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA PARA POSSE DE ARMA, PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. DESCABIMENTO. TIPO PENAL QUE SE RESTRINGE ÀS HIPÓTESES EM QUE O AGENTE MANTÉM ARMA DE FOGO SOB SUA POSSE NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA OU NO SEU LOCAL DE TRABALHO, SITUAÇÃO DIVERSA A VERIFICADA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. "Não há falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei de Armas (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), quando o réu é surpreendido por portar/transportar ilegalmente arma de fogo que se encontrava em local externo à sua residência ou local de trabalho." (TJ-SC - APL: 00033950720128240011 Brusque 0003395-07.2012.8.24.0011, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 09/08/2016, Terceira Câmara Criminal).

Assim, incabível o acolhimento do pleito defensivo, na medida em que, a arma foi apreendida dentro do veículo conduzido pelo ora apelante”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Belém, 28/03/2023